Tribunal: TJBA
Processo: 8012972-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012972-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIELINA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SR. EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO e outros (2) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR FALECIDO EM SERVIÇO. PENSÃO ESPECIAL. LEI ESTADUAL N.º 222/1949. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR SINDICÂNCIA. PROMOÇÃO PÓSTUMA CONCEDIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A ausência de pagamento de pensão especial, verba de natureza alimentar, configura relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês. Portanto, não se opera a decadência, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada. O falecimento de policial militar em deslocamento para a conclusão de curso de formação configura acidente em serviço, nos termos do estatuto da categoria. O reconhecimento do serviço prestado, evidenciado pela sindicância e pela promoção póstuma concedida pelo próprio Estado, vincula a Administração, tornando contraditório e ilegal o indeferimento administrativo da pensão especial com base em tese contrária àquelas conclusões. Segurança concedida para determinar a implantação da pensão especial à viúva do militar, conforme a legislação vigente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8012972-74.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Gabrielina Ferreira dos Santos de Souza e como impetrados o Governador do Estado da Bahia e o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.